Tribunal: STF
Processo: ARE 995728
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO REGIMENTAL 



    Servidores públicos estaduais. Servidores aposentados das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias. Pretensão de correto enquadramento conforme evolução. Matérias apreciadas de acordo com segura orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto a cada uma delas. Ausência de fundamentos jurídicos para alteração do julgado. 



    Agravo não provido” (fl. 104, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 8º do art. 40 da Constituição da República ao argumento de que “o reposicionamento de graus e referências que beneficiou os servidores públicos em atividade, em detrimento dos servidores inativos, deve ser estendido a esses, vez que exerciam o mesmo cargo ou função à época de sua aposentadoria” (fl. 139, vol. 2).



    Asseveram que “[se] desrespeitaram os direitos dos servidores, na medida em que desconsideraram-se os anos de serviço público prestados, as respectivas promoções por merecimento, especializações e tempo de serviço computados, em verdadeiro abuso de poder e ofensa ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito, ao princípio da isonomia e da paridade de vencimentos” (fl. 141, vol. 2). 



    Sustentam que “a Administração Pública vale-se de um suposto aumento salarial a fim de burlar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ademais, reenquadra os servidores alterando a denominação do carpo para desconfigurar a isonomia, sob a alegação de que tratam-se se cargos diferentes. E por fim, rebaixa-os ao grau e referência inicial do cargos, o que representará o congelamento ad eternum dos proventos desses, pois nunca mais progredirão por estarem aposentados” (fl. 142, vol. 2).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “APELAÇÃO CÍVEL Adequação (art. 1.03011, do CPC) TEMA nº 439. Servidores públicos estaduais inativos pretendendo correto enquadramento segundo evolução funcional já conquistada, com a manutenção do grau e da referência anteriores à LC nº 1.080108. Entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE nº 606.199 - Tema nº 439 (‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.'). Servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico. Proventos calculados deforma correta. Precedentes. Decisão mantida. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Em 7.8.2020, os agravantes reiteraram o recurso extraordinário interposto (fl. 115, e-doc. 34).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 117-118, e-doc. 34).



    No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes afirmam que “não há que se falar na necessidade do reexame do conjunto fático-probatório principalmente para fins de provimento do pedido subsidiário formulado, até mesmo porque o direito à paridade dos Autores e o inconstitucional reenquadramento ao grau inicial da carreira, sem a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, são fatos incontroversos” (fl. 148, e-doc. 34).



    Alegam que “o reenquadramento estabelecido pelo Estado de São Paulo por meio da Lei Complementar nº 1.080/08, chancelado pelo Tribunal a quo, vai diretamente de encontro com as normas constitucionais que impõem limites ao direito da Administração Pública de, a todo tempo, alterar as condições de serviço e de pagamento, visando sua conveniência” (fl. 149, e-doc. 34).



    Pedem “o conhecimento e provimento do presente agravo para que o recurso extraordinário seja admitido e, ao final, provido” (fl. 154, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, assentou-se:



    “Segundo consta, apresentam-se os autores como servidores públicos estaduais inativos pretendendo correto enquadramento segundo evolução funcional já conquistada, com a manutenção do grau e da referência anteriores à LC nº 1.080/08 (fls. 02/20). Todavia, descabida a pretensão. (...) Ora, conforme consignado,não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, máxime quando sequer prejuízo foi demonstrado. (...) Ressalte-se, os autores não sofreram qualquer prejuízo com o advento da LC nº 1.080/08, ao contrário, resguardou-se a irredutibilidade de vencimentos. Observou-se, portanto, o disposto no Tema nº 439 (‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’) do C. STF. Nesse sentido já se pronunciou este Eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, sobre o Tema nº 439 do C. STF” (fls. 3-7, e-doc. 10).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei complementar estadual n. 1.080/2008) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.334.554-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.175-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.163.781-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    8. De se destacar que, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual assentado que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.339.239 ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora